Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-54.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. PRICÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com imposição de monitoramento eletrônico, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a redução do período de monitoramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a redução do período de monitoramento eletrônico fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventuais condutas de ameaça ou lesão corporal não influenciam a tipificação do delito de descumprimento de medida protetiva e não integram o objeto da imputação. Não houve condenação por fatos diversos da denúncia nem demonstração de prejuízo à defesa, motivo pelo qual não pode ser configurada a alegada nulidade por violação ao princípio da correlação.
4. A materialidade delitiva resta comprovada por ocorrência policial, termos de declaração, relatório final e prova oral produzida sob contraditório.
5. A autoria delitiva é evidenciada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos elementos informativos do inquérito e pela confissão judicial do réu quanto à ciência das medidas protetivas.
6. O réu, ciente da proibição judicial de aproximação, dirigiu-se deliberadamente à residência da vítima, optando por trajeto que viola a zona de exclusão, o que caracteriza o dolo direto do delito.
7. O crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, consuma-se com o simples descumprimento da medida protetiva imposta, sendo irrelevantes os desdobramentos fáticos posteriores.
8. O monitoramento eletrônico revela-se proporcional e necessário, inexistindo prova de prejuízo concreto à locomoção ou ao exercício laboral do réu.
9. A prisão preventiva mostra-se desproporcional no momento, diante da ausência de reiteração grave e das condições pessoais do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de contato direto com a vítima ou de resultados lesivos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59 e 77; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094039, 0709464-22.2025.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084465, 0709074-76.2025.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026.